Tribunal: TRF3
Processo: 5001147-67.2017.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
718/775)

5001147-67.2017.4.03.6108

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001147-67.2017.4.03.6108

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PROCURADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

APELADO: JAPAN TRADE COMERCIO ELETRONICO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE COLACINO DE GODOY MARQUESINI - SP155874-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços postais e venda de produtos, reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal da pretensão, com fundamento no art. 206, § 5o, I, do CC, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O juízo de origem entendeu que, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo de cinco anos, não houve citação válida antes do transcurso do quinquênio contado do último vencimento, imputando à autora a demora na triangularização da relação processual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve inércia da parte autora na promoção das diligências necessárias à citação da ré, a impedir a interrupção da prescrição, ou se a demora na efetivação do ato citatório é imputável exclusivamente ao serviço judiciário, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 240, §§ 1o a 3o, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, incumbindo ao autor adotar as providências necessárias à citação, não sendo ele prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, tendo sido proferido despacho citatório em 23.03.2018. A autora indicou endereços constantes do contrato, apresentou novos endereços após diligências negativas, requereu pesquisas em sistemas judiciais e postulou a citação por edital após o esgotamento das tentativas de localização da ré.

As sucessivas tentativas de citação, inclusive com expedição de carta precatória e realização de pesquisas em sistemas eletrônicos, demonstram atuação diligente da parte autora, não configurando desídia ou abandono do feito.

A demora na efetivação da citação não pode ser atribuída à autora, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula no 106/STJ, segundo a qual a morosidade do mecanismo judiciário não justifica o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação monitória.

Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação quando a parte autora promove diligências aptas à citação da ré. 2. A demora na efetivação da citação imputável ao serviço judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I, e art. 202, I; CPC, arts. 240, §§ 1o a 3o, e 487, II; CPC/1973, art. 219.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 106; TRF3, ApCiv 0003289-18.2015.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 22.03.2021, DJEN 05.04.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001147-67.2017.4.03.6108

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PROCURADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE COLACINO DE GODOY MARQUESINI - SP155874-A

APELADO: JAPAN TRADE COMERCIO ELETRONICO LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT contra sentença proferida pela 1a Vara Federal de Bauru/SP, nos autos da ação monitória ajuizada em 22/12/2017 em face de JAPAN TRADE COMERCIO ELETRONICO LTDA. – EPP, objetivando a cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços postais e da venda de produtos, vinculados ao Contrato no 991240740874. As faturas cobradas venceram em 12/06/2017, 12/07/2017 e 12/08/2017.

O Juízo de origem reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, com fundamento no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, entendendo que, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo de cinco anos, não houve citação válida da parte ré antes de 12/08/2022, data em que se completaria o quinquênio contado do último vencimento. Assentou que a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e do art. 219 do CPC/1973, depende não apenas do despacho que ordena a citação, mas da efetiva promoção do ato no prazo legal, concluindo que a demora na citação seria imputável à desídia da credora. Assim, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformada, a ECT sustenta que não ocorreu a prescrição, pois a ação foi ajuizada tempestivamente e o despacho citatório foi proferido em 20/03/2018. Argumenta que a demora na efetivação da citação não decorreu de inércia da autora, mas de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, sendo aplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição ou da decadência. Invoca, ainda, o art. 219, § 2o, do CPC/1973 e o art. 240, § 3o, do CPC/2015, que afastam prejuízo à parte quando a demora é imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A apelante apresenta detalhado histórico das diligências realizadas para localização da ré, demonstrando que houve sucessivas tentativas de citação por oficial de justiça em diferentes endereços, pesquisas em sistemas como Receita Federal, Renajud e Sisbajud, além de determinações judiciais para novas buscas, inclusive durante o período da pandemia de COVID-19, que acarretou suspensão de prazos e impacto na tramitação processual. Sustenta que, somente após o esgotamento das diligências, foi requerida a citação por edital, em 20/12/2022, não sendo possível antecipar tal medida sem a prévia tentativa de localização da parte ré, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

Alega, portanto, que não houve desídia ou abandono do processo, mas atuação diligente e contínua na tentativa de promover a citação, não podendo ser penalizada por atrasos decorrentes da máquina judiciária. Ampara sua tese em precedentes do STJ que afirmam ser indevida a decretação de prescrição quando a paralisação do feito não é imputável ao credor.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição e determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação monitória, reiterando, ainda, as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei no 509/69 e do art. 183 do CPC.

Com contrarrazões.

É o relatório.

mbn

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da prescrição intercorrente em virtude da não citação válida do réu após 5 anos da propositura da ação.

Em caso de inércia da parte autora, por não promover diligências para viabilizar a citação, não há interrupção da prescrição.

Dispõe o art. 240 do CPC:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

O MM juízo a quo entendeu que, “Na espécie, tomando-se por base o vencimento das mencionadas parcelas, teríamos todos os créditos prescritos em 12/08/2022 (cinco anos após o vencimento das dívidas)”, havendo transcorrido o prazo prescricional sem a triangularização da relação processual por culpa exclusiva da parte autora.

Tenho que a r. sentença merece ser reformada.

Verifico que não houve inércia da parte autora na promoção dos atos necessários à citação da parte ré.

Primeiramente, destaco que a presente ação foi ajuizada em 22/12/2017, em face de dívidas vencidas entre 06/2017 e 08/2017, tendo o despacho citatório sido proferido em 23/03/2018 (ID 279213174).

A EBCT indicou nos autos os endereços da parte ré com base naquele constante da celebração dos contratos (IDs 279213156 e 279213149) que deram ensejo à dívida, além de ter buscado efetivar a citação em endereços localizados por meio de pesquisas realizadas pelo próprio Judiciário.

Assim que intimada acerca da diligência negativa realizada no primeiro endereço por ela indicado (ID 279213176), a autora apresentou novo endereço, obtido por meio de pesquisa no site “Telelistas” (ID 279213178).

Diante das tentativas frustradas de citação da parte ré, foi autorizada a realização de pesquisas de outros endereços pelos sistemas judiciais, caso identificado endereço ainda não diligenciado.

Novamente instada, a parte autora foi intimada, diante de novo insucesso na tentativa de citação da ré, a manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito e, se o caso, a promover a citação por edital no prazo de até 30 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito (ID 279213309).

Em 16/02/2022, a parte autora requereu consulta aos sistemas INFOSEG, CNIS, INFOJUD, Web Service da Receita Federal e RENAJUD, utilizando-se dos dados pessoais de seus sócios, PAULO AKIRA ALVES KUWANA (CPF no 118.073.798-92) e LAIS ORTIZ KUWANA (CPF no 291.816.538-75), bem como ao SISBAJUD, este último apenas em relação ao CPF da última representante legal.

Foi, então, determinada a realização de pesquisas pelos sistemas Webservice (Receita Federal), RENAJUD, SISBAJUD e SIEL, para verificação de endereço ainda não diligenciado, em nome dos representantes legais da requerida, por meio de carta precatória. Todavia, a referida precatória retornou com diligência negativa.

Ato contínuo, a parte autora peticionou, em 20/12/2022, pleiteando a citação por edital da parte ré (ID 279213332).

Desta forma, uma vez que promoveu diligências para a citação da parte ré, fica descaracterizada a inércia da parte autora, não devendo recair sobre ela a responsabilidade pela demora na efetivação da citação.

Assim já julgou este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉ NÃO LOCALIZADA NOS ENDEREÇOS INDICADOS PELA AUTORA. INÉRCIA DA AUTORA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INOCORRIDA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A exequente indicou nos autos endereços da ré se baseando, inicialmente, no endereço declinado pela própria requerida quando da celebração do contrato que deu ensejo à dívida e, posteriormente, em consultas realizadas pelo próprio Judiciário. 2. Não há que se falar em inidoneidade dos endereços do réu indicados pela exequente pelo simples fato de a executada não ter sido localizada, muito menos em "falta de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo". 3. Impossível se reconhecer a prescrição com base na suposta não adoção, pela autora, das "providências necessárias para viabilizar a citação" (art. 240, §§ 1° e 2° do CPC/2015); em verdade, a exequente adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance para obter a citação da executada, o que não foi possível apenas porque ela não foi encontrada. 4. Deve o feito prosseguir com a análise do pedido de citação por edital já formulado pela autora nestes autos. 5. Apelação provida.” (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003289-18.2015.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, v.u., julgado em 22/03/2021, DJEN DATA: 05/04/2021)

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Renato Becho:

Trata-se de apelação interposta pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT contra sentença proferida pela 1a Vara Federal de Bauru/SP, nos autos da ação monitória ajuizada em 22/12/2017 em face de JAPAN TRADE COMERCIO ELETRONICO LTDA. – EPP, objetivando a cobrança das faturas vencidas em 12/06/2017, 12/07/2017 e 12/08/2017, decorrente da prestação de serviços vinculado ao contrato no 991240740874.

O eminente relator deu provimento ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda, por entender que a demora no atraso da citação não poderia ser atribuída ao credor já que em todas as oportunidades que foi intimado acerca da citação negativa, se manifestou nos autos indicando novos endereços ou requerendo diligências.

Com a devida vênia ao e. Relator, ouso divergir quanto aos fundamentos adotados para afastar a prescrição.

Da contagem da prescrição dos créditos de natureza civil

A análise da prescrição se inicia com a previsão do art. 240, § 1o, do CPC que dispõe que a interrupção da prescrição se opera com o despacho que ordena a citação, nos seguintes termos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação:

Assim, o despacho do juiz que ordena a citação passou a ter efeito interruptivo na contagem do prazo prescricional.

Todavia, meu posicionamento é no sentido de que a interrupção da prescrição se dá com a efetiva citação pessoal feita ao devedor e não com o despacho que determina a citação na execução. Entendo que se a prescrição fosse interrompida com o despacho do juiz determinando a citação, estaria ferido o princípio constitucional do devido processo legal, da ampla defesa e da igualdade, pois o executado seria prejudicado com a suspensão de um prazo extintivo de direito sem que tenha conhecimento desse fato. Considerando que o tempo entre o despacho determinando a citação e sua efetivação pode demorar anos ou décadas, posto a cargo dos exequentes, se o executado for citado muitos anos após, não terá condições materiais para se defender, pois, em tese, poderia se desfazer de documentos após decorrido o prazo prescricional de sua dívida acreditando na segurança jurídica do sistema jurídico.

Nos feitos cíveis é a citação que interrompe a prescrição, inclusive nas causas propostas contra as Fazendas Públicas.

Analisando a norma processual, mais especificamente a do CPC de 1973, para os casos que tramitaram sob sua vigência, necessário se atentar para os seus §§ 3o e 4o do art. 219, que possuíam a seguinte redação:

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

Já em análise ao Código de Processo Civil de 2015 este, por sua vez, inovou nosso ordenamento em diversos pontos. Para os fins do quanto aqui decidido, destacamos seu art. 489, notadamente no seguinte:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]

§ 1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]

V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Relembremos: O Código de Processo Civil de 1973 determinava que:

Art. 219: A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o. Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o. Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o. Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

Da leitura unificada desses parágrafos, fica claro que para os processos cujos fatos se deram na vigência do CPC de 1973, a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura (distribuição) da ação, se a citação for realizada em até cem dias. Se a citação ocorrer após cem dias contados da distribuição, a interrupção da prescrição ocorrerá somente com a efetiva citação.

Por outro lado, para aqueles feitos em que os atos foram praticados sob a égide do novo diploma legal, devem ser aplicadas as disposições do artigo 240 do CPC/2015, que reduziu o prazo de 100 (cem) para 10 (dez) dias úteis, conforme se depreende da sua leitura:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. (grifo nosso)

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Assim, nos processos ajuizados na vigência do CPC/2015, para que a interrupção da prescrição possa retroagir à data da propositura da ação, a citação deverá ter se consumado no prazo de 10 (dez) dias úteis. Por outro lado, se constatado que a citação se deu após o prazo assinalado no § 2o do artigo 240, a interrupção da prescrição ocorrerá somente com a efetiva citação da parte.

Oportuno consignar que, não há interrupção da prescrição se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional ou, mesmo antes, se a citação não obedece a forma da lei processual. Entendimento este, que se coaduna com posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ora transcrevo:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. AFIRMADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 183, 467, 468, 471, 472 E 472 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS. 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 219 DO CPC/73 E 202, § 5o, I, DO CC/02. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RÉUS QUE FALECERAM ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE ANULOU O PROCESSO E A CITAÇÃO POR EDITAL. CITAÇÃO DECRETADA NULA NÃO PODE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos aos requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A ausência do indispensável prequestionamento do tema federal e a deficiência na fundamentação impossibilitam o conhecimento do recurso especial, no que tange a alegada ofensa aos arts. 183, 467, 468, 471, 472 e 472 do CPC/73. Aplicação, por analogia, das Súmulas nos. 282, 356 e 284 do STF.

3. Da interpretação conjugada das normas dos arts. 219 do CPC/73 e 202, I, do CC/02, extrai-se o entendimento de que a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação e que a sua concretização faz com que seus efeitos interruptivos retroajam à data da propositura da ação.

4. Processo em que não houve citação válida é inexistente.

4.1. Decretada a nulidade absoluta do processo e da citação por edital dos réus falecidos antes da propositura da ação de cobrança da taxa condominial por decisão já transitada em julgado, não pode ele renascer já que não existiu, muito menos ela serviu para interromper a prescrição. 4.2. Ato nulo, por resguardar interesse público maior, em regra, é ineficaz, não pode ser confirmado pelas partes e não pode ser convalidado pelo decurso do tempo.

5. A Corte Especial já proclamou que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional; ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual.

6. Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência da prescrição.

(REsp77.632/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).”

Compreendidos os parâmetros, passo à análise do caso em concreto.

Na presente hipótese, tratando-se de ação monitória para cobrança de faturas vencidas e vinculadas a contrato de prestação de serviços, deve ser aplicado o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, 5o, I do Código Civil.

Da análise dos autos se depreende que os débitos se referem as faturas vencidas em 06/2017, 07/2017 e 08/2017.

Por sua vez, a ação monitória foi ajuizada em 22/12/2017, tendo sido determinada a citação da parte ré em 23/03/2018. Assim, para a análise do caso concreto, devem ser aplicadas as disposições do artigo 240 do CPC de 2015.

Portanto, considerando que a parte não foi citada até a prolação da sentença, a contagem do prazo prescricional deve ser computada do vencimento das faturas (06/2017, 07/2017 e 08/2017) até a data do pedido de citação por edital, formulado pelo autor em 20/12/2022 (ID 279213332), pois ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no artigo 240 do CPC, a contagem do prazo prescricional não deve retroagir ao ajuizamento da ação, ocorrida em 22/12/2017.

Dessa forma, considerando que o vencimento das faturas se deu em 06/2017, 07/2017 e 08/2017 e o pedido de citação por edital foi formulado em 20/12/2022, forçoso reconhecer a prescrição do crédito pois transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos previsto no art. 206, 5o, I do Código Civil.

Mantida a r. sentença, deve ser majorada a verba honorária em 2%, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, divirjo do e. relator, para negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços postais e venda de produtos, reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal da pretensão, com fundamento no art. 206, § 5o, I, do CC, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O juízo de origem entendeu que, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo de cinco anos, não houve citação válida antes do transcurso do quinquênio contado do último vencimento, imputando à autora a demora na triangularização da relação processual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve inércia da parte autora na promoção das diligências necessárias à citação da ré, a impedir a interrupção da prescrição, ou se a demora na efetivação do ato citatório é imputável exclusivamente ao serviço judiciário, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 240, §§ 1o a 3o, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, incumbindo ao autor adotar as providências necessárias à citação, não sendo ele prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, tendo sido proferido despacho citatório em 23.03.2018. A autora indicou endereços constantes do contrato, apresentou novos endereços após diligências negativas, requereu pesquisas em sistemas judiciais e postulou a citação por edital após o esgotamento das tentativas de localização da ré.

As sucessivas tentativas de citação, inclusive com expedição de carta precatória e realização de pesquisas em sistemas eletrônicos, demonstram atuação diligente da parte autora, não configurando desídia ou abandono do feito.

A demora na efetivação da citação não pode ser atribuída à autora, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula no 106/STJ, segundo a qual a morosidade do mecanismo judiciário não justifica o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação monitória.

Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação quando a parte autora promove diligências aptas à citação da ré. 2. A demora na efetivação da citação imputável ao serviço judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I, e art. 202, I; CPC, arts. 240, §§ 1o a 3o, e 487, II; CPC/1973, art. 219.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 106; TRF3, ApCiv 0003289-18.2015.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, 1a Turma, j. 22.03.2021, DJEN 05.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, por maioria, deu provimento à apelação, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Antonio Morimoto (relator), acompanhado pelos votos dos senhores Desembargadores Federais Nelton dos Santos, David Dantas e Herbert de Bruyn, vencido o senhor Desembargador Federal Renato Becho, que lhe negava provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão